Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707220-20.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADA: MICHELLE DIAS PILOTO D E S P A C H O Retifiquem-se os polos deste recurso. Intimem-se os APELANTES G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP sobre a decisão constante ao ID 26028528. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora